Tribunal: TJES
Processo: 5006618-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006618-66.2026.8.08.0000

PACIENTE: SALVADOR WAGMACKER JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. IMÓVEL DESABITADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Salvador Wagmacker Júnior contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu, posteriormente redistribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do processo nº 5002957-35.2026.8.08.0047, em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem pessoal por ausência de fundada suspeita, a ilicitude das provas derivadas e a insuficiência de denúncia anônima desacompanhada de elementos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem pessoal do paciente observou a exigência de fundada suspeita prevista no art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a busca em imóvel em construção, aberto e desabitado, situado próximo ao local da abordagem, configura diligência lícita diante das informações prévias e das circunstâncias do flagrante; (iii) determinar se a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação policial não se funda em mero subjetivismo ou em “atitude suspeita” genérica quando as equipes recebem informações detalhadas sobre indivíduos que estariam praticando tráfico de drogas e portando armas de fogo em localidade conhecida pela mercancia ilícita.

As denúncias anteriores que indicam as características dos autuados e o local exato de armazenamento das drogas conferem verossimilhança e justa causa à diligência policial.

A tentativa de dispersão dos suspeitos ao avistarem as viaturas, somada à especificidade das informações colhidas e à natureza permanente do tráfico de drogas, autoriza a busca pessoal e o ingresso em imóvel aberto e desabitado, independentemente de mandado judicial.

A apreensão de 82 buchas de maconha, 270 pedras de crack, 123 pinos de cocaína, uma pistola Taurus PT 58S calibre .380 municiada com 15 cartuchos intactos, dois rádios comunicadores e bases de carregamento demonstra contexto de tráfico estruturado e gravidade concreta da conduta imputada.

A materialidade delitiva encontra suporte no Auto de Apreensão e no Laudo de Constatação Provisório, enquanto os indícios de autoria decorrem da proximidade física dos autuados com o imóvel, das informações colhidas no local e das versões contraditórias apresentadas durante o flagrante.

A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado sobre inexistência de indícios de autoria ou de prova da materialidade quando a análise exige incursão no acervo fático-probatório.

A prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da apreensão de arma de fogo municiada, da logística de distribuição de entorpecentes e do risco de reiteração criminosa.

A existência de outras ações penais em face do paciente por tráfico de drogas e embriaguez ao volante reforça a necessidade da segregação cautelar para obstar a reiteração delitiva.

Os crimes imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que atende ao requisito de cabimento da prisão preventiva previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade evidenciada pelo aparato bélico e pela logística de distribuição de drogas.

O princípio da confiança no juiz da causa prestigia a avaliação do magistrado de primeiro grau sobre a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal é lícita quando fundada em informações prévias detalhadas, corroboradas por circunstâncias concretas observadas no local, como tentativa de dispersão dos suspeitos em área conhecida pelo tráfico de drogas. 2. O ingresso em imóvel aberto e desabitado, indicado como local de armazenamento de drogas e armas, é lícito quando amparado pela natureza permanente do delito de tráfico de drogas e por elementos concretos de justa causa. 3. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta, a quantidade e variedade de drogas, a apreensão de arma de fogo municiada e o risco de reiteração criminosa demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, 244, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer; STF, HC-AgR 253.457/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006618-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SALVADOR WAGMACKER JUNIOR

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. IMÓVEL DESABITADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Salvador Wagmacker Júnior contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu, posteriormente redistribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do processo nº 5002957-35.2026.8.08.0047, em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem pessoal por ausência de fundada suspeita, a ilicitude das provas derivadas e a insuficiência de denúncia anônima desacompanhada de elementos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem pessoal do paciente observou a exigência de fundada suspeita prevista no art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a busca em imóvel em construção, aberto e desabitado, situado próximo ao local da abordagem, configura diligência lícita diante das informações prévias e das circunstâncias do flagrante; (iii) determinar se a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação policial não se funda em mero subjetivismo ou em “atitude suspeita” genérica quando as equipes recebem informações detalhadas sobre indivíduos que estariam praticando tráfico de drogas e portando armas de fogo em localidade conhecida pela mercancia ilícita.

As denúncias anteriores que indicam as características dos autuados e o local exato de armazenamento das drogas conferem verossimilhança e justa causa à diligência policial.

A tentativa de dispersão dos suspeitos ao avistarem as viaturas, somada à especificidade das informações colhidas e à natureza permanente do tráfico de drogas, autoriza a busca pessoal e o ingresso em imóvel aberto e desabitado, independentemente de mandado judicial.

A apreensão de 82 buchas de maconha, 270 pedras de crack, 123 pinos de cocaína, uma pistola Taurus PT 58S calibre .380 municiada com 15 cartuchos intactos, dois rádios comunicadores e bases de carregamento demonstra contexto de tráfico estruturado e gravidade concreta da conduta imputada.

A materialidade delitiva encontra suporte no Auto de Apreensão e no Laudo de Constatação Provisório, enquanto os indícios de autoria decorrem da proximidade física dos autuados com o imóvel, das informações colhidas no local e das versões contraditórias apresentadas durante o flagrante.

A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado sobre inexistência de indícios de autoria ou de prova da materialidade quando a análise exige incursão no acervo fático-probatório.

A prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da apreensão de arma de fogo municiada, da logística de distribuição de entorpecentes e do risco de reiteração criminosa.

A existência de outras ações penais em face do paciente por tráfico de drogas e embriaguez ao volante reforça a necessidade da segregação cautelar para obstar a reiteração delitiva.

Os crimes imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que atende ao requisito de cabimento da prisão preventiva previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade evidenciada pelo aparato bélico e pela logística de distribuição de drogas.

O princípio da confiança no juiz da causa prestigia a avaliação do magistrado de primeiro grau sobre a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal é lícita quando fundada em informações prévias detalhadas, corroboradas por circunstâncias concretas observadas no local, como tentativa de dispersão dos suspeitos em área conhecida pelo tráfico de drogas. 2. O ingresso em imóvel aberto e desabitado, indicado como local de armazenamento de drogas e armas, é lícito quando amparado pela natureza permanente do delito de tráfico de drogas e por elementos concretos de justa causa. 3. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta, a quantidade e variedade de drogas, a apreensão de arma de fogo municiada e o risco de reiteração criminosa demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, 244, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer; STF, HC-AgR 253.457/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006618-66.2026.8.08.0000

PACIENTE: SALVADOR WAGMACKER JÚNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SALVADOR WAGMACKER JÚNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU
, nos autos do processo tombado sob nº 5002957-35.2026.8.08.0047, posteriormente redistribuído ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática de crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da abordagem pessoal por ausência de fundada suspeita, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, bem como a ilicitude das provas derivadas. Outrossim, aduz que a diligência policial foi pautada exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de elementos concretos.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge dos autos que, no dia 05 de abril de 2026, por volta das 19h55m, no Bairro Litorâneo, em São Mateus/ES, policiais militares realizavam patrulhamento tático em localidade conhecida pela prática contumaz do tráfico de entorpecentes. Na oportunidade, as equipes receberam informações detalhadas sobre três indivíduos que estariam realizando mercancia ilícita e portando armas de fogo no conjunto habitacional Villages, local que já havia sido alvo de mandados judiciais pretéritos em razão de tráfico de drogas, ocasião em que o ora paciente teria se evadido da chegada dos militares.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes visualizaram os suspeitos, identificados como Salvador Wagmacker Junior, Alax Pastor de Souza e Estevão dos Santos Neto, sentados em esquina. No momento em que perceberam presença das viaturas, indivíduos levantaram-se e tentaram dispersão, o que motivou abordagem imediata e submissão à busca pessoal.

Consta, ainda, que, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em posse direta do paciente no instante da revista, os militares prosseguiram em diligência a residência em construção, aberta e desabitada, situada a aproximadamente 10 metros de distância da entrada onde grupo se encontrava. O imóvel fora expressamente apontado por informações prévias e por transeuntes locais como depósito utilizado pelos abordados para guarda de materiais espúrios. Realizada busca no interior do imóvel, a guarnição logrou êxito na apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes: 82 buchas de maconha (aproximadamente 250g), 270 pedras de crack e 123 pinos de cocaína. Ademais, os agentes localizaram 01 (uma) pistola Taurus PT 58S, calibre .380, municiada com 15 cartuchos intactos, além de 02 rádios comunicadores e bases de carregamento, aparato típico de organizações voltadas ao tráfico.

Nada obstante o inconformismo da defesa quanto à legalidade da abordagem, as circunstâncias fáticas revelam que atuação policial não se fundou em mero subjetivismo ou "atitude suspeita" genérica.

Nesse cenário, impende salientar que o conjunto probatório indica a existência de denúncias anteriores que descreviam características dos autuados e o local exato do armazenamento das drogas, o que confere lastro de verossimilhança e justa causa à diligência.

Destarte, a tentativa de dispersão ao avistar a guarnição, somada à natureza permanente do delito de tráfico de drogas e à especificidade das informações colhidas, autoriza a busca pessoal e o ingresso no imóvel desabitado, independentemente de mandado judicial, nos termos dos arts. 240, § 1°, e 244 ambos do CPP, e do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

É de se pontuar, ainda, que, no caso em testilha, não se discute existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria.

A materialidade encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Constatação Provisório. Por sua vez, os indícios de autoria derivam da proximidade física dos autuados com o imóvel, das informações colhidas no local e das versões contraditórias apresentadas pelos envolvidos durante o flagrante.

Sob tal ótica, a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório exauriente, sendo necessário apenas preenchimento do fumus comissi delicti.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para manutenção da custódia preventiva, não se exige prova concludente da autoria, reservada à instrução criminal própria. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório.” (STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer) .

À luz desse quadrante, a imposição da prisão cautelar justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas e o risco de reiteração criminosa.

Sobreleva salientar que a expressiva quantidade de drogas e a apreensão de arma de fogo municiada indicam contexto de criminalidade organizada que extrapola mercancia eventual. Ademais, conforme consignado pelo Órgão ministerial, o paciente responde a outras ações penais pelos crimes de tráfico de drogas e embriaguez ao volante (n° 0004098-53.2021.8.08.0047; 5000125-97.2024.8.08.0047), o que reforça propensão ao cometimento de novos delitos e a necessidade da segregação cautelar para obstar reiteração delitiva.

Assinalo, outrossim, que os crimes imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende ao requisito de cabimento previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

À luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] natureza e a quantidade da droga apreendida, assim como o contexto do crime, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública" (STF; HC-AgR 253.457; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça).

Frente ao panorama delineado, a custódia cautelar mostra-se suficientemente fundamentada em elementos reais e concretos constantes dos autos. Diante da periculosidade evidenciada pelo aparato bélico e pela logística de distribuição de entorpecentes, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319, do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar meio social.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)